Tribunal: TJSP
Processo: 1000380-14.2020.8.26.0484
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Saúde – Portadora de "mielofibrose – CID D 47.1" – Presente a necessidade de se proteger o bem maior, o direito fundamental à vida e à saúde, correta a decisão que determina fornecer o medicamento pleiteado – Aplicabilidade da tese firmada por ocasião do julgamento do REsp n.o 1.657.156/RJ – Tema n.o 106 de Recurso Repetitivo/STJ – Sentença de

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Saúde – Portadora de "mielofibrose – CID D 47.1" – Presente a necessidade de se proteger o bem maior, o direito fundamental à vida e à saúde, correta a decisão que determina fornecer o medicamento pleiteado – Aplicabilidade da tese firmada por ocasião do julgamento do REsp n.o 1.657.156/RJ – Tema n.o 106 de Recurso Repetitivo/STJ – Sentença de procedência mantida – Reexame necessário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000380-14.2020.8.26.0484, da Comarca de Bauru, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida LUCIA MARIA DE JESUS CANÇADO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 18.154
Reexame necessário no 1000380-14.2020.8.26.0484
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Recorrido: LUCIA MARIA DE JESUS CANÇADO
Interessados: DIRETORA DA DELEGACIA REGIONAL DE SAÚDE
DRS VI DE BAURU e ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: BAURU
Juíza de 1o Grau: ELAINE CRISTINA STORINO LEONI
REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de Segurança
Saúde
Portadora de “mielofibrose
CID D 47.1”

Presente a necessidade de se proteger o bem maior, o direito
fundamental à vida e à saúde, correta a decisão que
determina
fornecer
o
medicamento
pleiteado

Aplicabilidade da tese firmada por ocasião do julgamento
do REsp n.o 1.657.156/RJ Tema n.o 106 de Recurso
Repetitivo/STJ
Sentença de procedência mantida

Reexame necessário desprovido.
Trata-se de reexame necessário, único
interposto, nos autos de ação que visa o fornecimento do
medicamento “Ruxolitinib (Jakavi), 5 mg”, indicado para o
tratamento de “mielofibrose CID D 47.1”, tendo a ordem
sido concedida pela r. sentença de fls. 90/96.
A douta Procuradoria de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso oficial (fls. 142/145).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A
impetrante,
acometida
de
“mielofibrose
CID D 47.1”, ajuizou ação objetivando
compelir as autoridades impetradas, à obrigação de lhe
fornecer o medicamento “Ruxolitinib (Jakavi), 5 mg”,
necessário ao tratamento de sua patologia, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prescrição e receituário médicos (fls. 17, 20 e 21).
A r. sentença houve por bem julgar
procedente a pretensão.
Quanto ao mérito, aplicável à espécie a
tese firmada por ocasião do julgamento do REsp n.o
1.657.156/RJ
Tema n.o 106 de Recurso Repetitivo/STJ1,
segundo a qual:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em
atos normativos do SUS exige a presença cumulativa
dos seguintes requisitos:
(i) Comprovação,
por
meio
de
laudo
médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico
que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade
do
medicamento, assim
como
da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo
do medicamento prescrito;
(iii) existência
de
registro
na
ANVISA
do
medicamento”.
Os documentos de fls. 17, 20, 21, e
27/34
demonstram
a
necessidade
do
medicamento,
a
incapacidade financeira da impetrante, bem como que o
fármaco pretendido possui registro na ANVISA, pelo que
tem-se
que
estão
preenchidos
os
requisitos
para
justificar a concessão da ordem, sendo desnecessária a
produção de outras provas, na medida em que tais
documentos são suficientes para demonstrar o direito
líquido e certo da impetrante ao medicamento buscado.
Ademais,
o
cidadão
tem
direito
assegurado à saúde, sendo dever do Estado (lato sensu)
patrociná-lo,
conforme
determinam
o artigo 196 da
1 “Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição Federal2 e o artigo 219 da Constituição do
Estado de São Paulo3. O bem maior a ser preservado, no
caso dos autos, é a vida. E contra este não há
interpretação
legal,
orçamento,
competência
administrativa, ou reclamo que possa ser interposto. É
dever do Poder Público garantir a vida do cidadão,
fornecendo-lhe integral atendimento.
Por fim, anote-se que tanto o Egrégio
Supremo Tribunal Federal quanto o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça firmaram entendimento segundo o qual
todas as questões legais restam superadas ante a defesa
da vida, o bem maior a ser tutelado, conforme se extrai
dos seguintes arestos:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS
A
PACIENTE
HIPOSSUFICIENTE.
OBRIGAÇÃO
DO
ESTADO.
Paciente
carente de recursos indispensáveis à aquisição dos
medicamentos de que necessita. Obrigação do Estado
de fornecê-los. Precedentes. Agravo regimental a
que se nega provimento. (STF
2.a Turma
AI-
AgR 648971/RS

Rel.
Min.
EROS
GRAU

DJ
28.09.2007).
PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA
MANÍACO-DEPRESSIVA
CRÔNICA,
COM
EPISÓDIOS
DE
TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE
RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE -
NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES
DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE
DIREITO
ESSENCIAL
-
FORNECIMENTO
GRATUITO
DE
MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS
CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF,
ARTS. 5o, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) -
ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA -
2 CF - art. 196: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação".
3 CESP - art. 219: "A saúde é direito de todos e dever do Estado".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE
REPRESENTA
CONSEQUÊNCIA
CONSTITUCIONAL
INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito
público subjetivo à saúde representa prerrogativa
jurídica indisponível assegurada à generalidade das
pessoas pela própria Constituição da República
(art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente
tutelado, por cuja integridade deve velar, de
maneira responsável, o Poder Público, a quem
incumbe formular - e implementar - políticas
sociais e econômicas idôneas que visem a garantir,
aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à
assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O
direito à saúde - além de qualificar-se como
direito fundamental que assiste a todas as pessoas
-
representa
conseqüência
constitucional
indissociável do direito à vida. O Poder Público,
qualquer que seja a esfera institucional de sua
atuação
no
plano
da
organização
federativa
brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao
problema da saúde da população, sob pena de
incidir, ainda que por censurável omissão, em grave
comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO DA
NORMA
PROGRAMÁTICA
NÃO
PODE
TRANSFORMÁ-LA
EM
PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter
programático da regra inscrita no art. 196 da Carta
Política - que tem por destinatários todos os entes
políticos que compõem, no plano institucional, a
organização federativa do Estado brasileiro - não
pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público,
fraudando justas expectativas nele depositadas pela
coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o
cumprimento de seu impostergável dever, por um
gesto irresponsável de infidelidade governamental
ao que determina a própria Lei Fundamental do
Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES,
DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À PRESERVAÇÃO DE SUA
VIDA E/OU DE SUA SAÚDE: UM DEVER CONSTITUCIONAL QUE
O
ESTADO
NÃO
PODE
DEIXAR
DE
CUMPRIR.
-
O
reconhecimento judicial da validade jurídica de
programas de distribuição gratuita de medicamentos
a pessoas carentes dá efetividade a preceitos
fundamentais da Constituição da República (arts.
5o, "caput", e 196) e representa, na concreção do
seu alcance, um gesto reverente e solidário de
apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente
daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a
consciência de sua própria humanidade e de sua
essencial dignidade. Precedentes do STF. (STF 2.a
Turma RE-AgR 393175/RS Rel. Min. CELSO DE MELLO
DJ 02.02.2007).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante de tais colocações, a manutenção
da r. sentença se impõe.
Com estes fundamentos, pelo meu voto,
nego provimento ao reexame necessário.
RENATO DELBIANCO
Relator